Tribunal: TJES
Processo: 5000190-08.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-08.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: ISABELA CRISTINA SIRTOLI CLAUDINO BORLINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NEGADA. CONSUMIDOR AO TENTAR EFETUAR O PAGAMENTO DE SUA COMPRA EM LOJA, VIU A TRANSAÇÃO SER RECUSADA. LIGAÇÕES EFETUADAS À RECORRENTE. BLOQUEIO POR SUSPEITA DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. BLOQUEIO DO CARTÃO CONFIRMADO PELA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14, CDC). SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, FIXANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO QUANTUM DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSUBSTANCIADA NO BLOQUEIO INJUSTIFICADO DO CARTÃO DA AUTORA, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUTORA QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ PARA APURAR O QUE OCORRIA E, AINDA ASSIM, NÃO FOI INFORMADA. DANO MORAL PRESENTE, DIANTE A VERGONHA VIVENCIADA PELA CONSUMIDORA. REITERAÇÃO DO ILÍCITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS NA FIXAÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, PORÉM, DIANTE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)